Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724388-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A. N. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA MARIA MARQUES LOPES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. N. L. B., menor com 17 anos de idade, assistido por sua mãe, "G. M. M. L.", tendo por objeto a r. decisão (ID 131514679) do ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0725205-49.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de matrícula do agravante para a realização de exames supletivo para conclusão de ensino médio, em razão da sua aprovação em vestibular para o curso de administração no vestibular 2022 do IDP. A r. decisão agravada foi proferida em 18/07/2022 (ID 131514679). O autor interpôs o presente agravo em 21/07/2022. Em consulta ao andamento processual, constato que, em 12/09/2022, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença julgando improcedente o pedido (ID 136360038). Sendo assim, tendo em vista o proferimento de sentença posterior à interposição do agravo, é patente a perda do objeto restando prejudicado o presente recurso. Com base em tais fundamentos, declaro a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno interposto (ID 38603725). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator